Tribunal: TJMT
Processo: 0020125-15.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020125-15.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ZILDA BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 424.300.461-72 (APELANTE), JESSICA BRAGA DA SILVA - CPF: 020.694.251-69 (ADVOGADO), ZILDA BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 424.300.461-72 (APELADO), JESSICA BRAGA DA SILVA - CPF: 020.694.251-69 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO QUE POSTULA DANO MORAL - AFASTADO - BEM NÃO APREENDIDO - MEROS ABORRECIMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de a instituição financeira ter ingressado com a ação de busca e apreensão, sem verificar a quitação do débito, o que havia se dado em menos de 06 (seis) dias antes da propositura, não induz, necessariamente à condenação e danos morais.

O mero aborrecimento, comum às atividades cotidianas não caracteriza dano moral passível de reparação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por ZILDA BRAGA DE OLVEIRA, contra sentença de Id. 113114457, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 0020125-15.2014.8.11.0002, que restou assim consignado:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno o requerido/RECONVINTE ao pagamento dos honorários em favor do autor, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Após o trânsito em julgado arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.”

(...)

Nas razões recursais id.113114459-, a Apelante pede a reforma do julgado, para tanto alega necessidade de reconhecimento da indenização a titulo de danos morais, uma vez que sofrera ação de busca e apreensão por divida quitada. Salientou ainda que comprovou não haverem débitos que justificassem a propositura da aludida ação de busca e apreensão, e que na data da propositura da ação judicial em 30.09.2014, já havia quitado as parcelas dos meses de junho/2014 e agosto/2014 que estavam em atraso, tendo efetuado o pagamento em 24.09.2014. Salientou ainda que o pedido de desistência da ação judicial de busca e apreensão ocorreu somente 02 (dois) anos depois da propositura, isto é, em 31.03.2016.

As contrarrazões da Apelada vieram (id. 113114459) pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ZILDA BRAGA DE OLIVEIRA, contra sentença de Id. 113114457, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 0020125-15.2014.8.11.0002, que restou JULGOU IMPROCEDENTE a reconvenção, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou o requerido/RECONVINTE ao pagamento dos honorários em favor do autor, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

A Apelante/reconvinte pede a reforma do julgado, alegando necessidade de reconhecimento da indenização a titulo de danos morais, uma vez que sofrera ação de busca e apreensão por divida quitada, ou seja, o ajuizamento infundado de ação de busca e apreensão. Alegou que comprovou não haverem débitos que justificassem a propositura da aludida ação de busca e apreensão, e que na data da propositura da ação judicial em 30.09.2014, já que havia quitado as parcelas dos meses de junho/2014 e agosto/2014 que estavam em atraso, tendo efetuado o pagamento em 24.09.2014. Salientou ainda que o pedido de desistência da ação judicial de busca e apreensão ocorreu somente 02 (dois) anos depois da propositura, isto é, em 31.03.2016.

Pois bem.

Para procedência de pedidos desta natureza são necessárias as provas do ilícito, do prejuízo e também do nexo de causalidade entre o ato e o dano suportado.

No caso em tela não ficaram comprovados os requisitos ensejadores de dano moral. O dano moral configura-se na perda da autoestima, a dor não física, mas interior, pela tristeza impingida pelo ato ilícito, o que inexiste na demanda ora em análise.

Não há nos autos qualquer elemento comprobatório capaz de demonstrar o defeito no serviço prestado, como alegado pela Apelante, bem como não há quaisquer provas quanto à suposta conduta ilícita e abusiva da Instituição Financeira, seja por ação ou omissão, o que faz cair por terra qualquer pretensão a título de danos morais.

Ainda, insta consignar que a discussão circunstancial do débito extrajudicialmente não tem o condão de suspender a exigibilidade do mesmo. Confira-se o elucidativo julgado do Tribunal do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA - COMPARECIMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA CASA DO AUTOR PARA APREENSÃO DE VEÍCULO - BEM NÃO APREENDIDO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS. - Não há cerceamento de defesa pela ausência de produção de perícia se tal prova não era necessária ao julgamento - O mero aborrecimento, comum às atividades cotidianas não caracteriza dano moral passível de reparação.(TJ-MG - AC: 10261160119226001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019)

Ainda,

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E RECEBIDA POR TERCEIRO - VALIDADE - DOCUMENTO QUE COMPROVA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CARTA ENTREGUE NO ENDEREÇO CORRETO – ADVERTÊNCIA DAS CONSEQUÊNCIAS DA MORA - DESNECESSIDADE - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA LEGAL – ADMISSIBILIDADE – NULIDADE – AUSÊNCIA. TRATATIVAS DE ACORDO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – PROPOSITURA DA BUSCA E APREENSÃO PELO VALOR TOTAL DO DÉBITO – ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. A comprovação da mora do devedor se dá com a entrega da notificação extrajudicial no endereço do destinatário, de modo que não se afigura necessário o recebimento pessoal, sendo válido o recebimento por terceiro. Tratativas de acordo não suspendem a exigibilidade do débito, admissível a propositura da ação de busca e apreensão, pelo valor total do débito. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para R$800,00, ressalvada a gratuidade da apelante-ré Processo AC 1011818- 42.2018.8.26.0020 SP 1011818-42.2018.8.26.0020, Órgão Julgador 29a Câmara de Direito Privado, Publicação 28/02/2020, Julgamento 28 de Fevereiro de 2020, Relator Francisco Carlos Inouye Shintate).

Não havendo prova do ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, como asseverou de forma ajustada o Juízo “a quo”:

“No caso dos autos, a situação retratada nos autos é insuficiente à responsabilização por danos morais, já que, sequer houve a apreensão do veículo ou desembolso de dinheiro por parte da ré.

(...)

Observo que dos elementos trazidos pela parte aos presentes autos, não restou configurado o dano moral, em especial porque não ficou caracterizada a má-fé da instituição financeira no momento da cobrança, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização.

O fato de a instituição financeira ter ingressado com a ação de busca e apreensão, sem verificar a quitação do débito, o que havia se dado em menos de 06 (seis) dias antes da propositura, não induz, necessariamente à condenação e danos morais.”

Neste sentido, a citação efetivada nos autos não representa afronta ou lesão a qualquer direito da financiada.

Os Tribunais pátrios repudiam a possibilidade de indenização por danos morais quando não demonstrado e devidamente comprovado o efetivo prejuízo e também o nexo causal, a relação de causa e efeito entre o fato e o dano.

Verifica-se no presente caso que, não demonstrado qualquer ato ilícito, bem como a inexistência de danos, restar descabido o acolhimento do pedido indenizatório, devendo ser mantida a improcedência do pleito.

Com tais considerações, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, sobre o valor da causa devidamente atualizado, obrigação que ficará suspensa por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022